Tribunal: TJSP
Processo: 2259074-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , em 5.7.05. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2259074-98.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO ELABORADA PELA CONTADORIA JUDICIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA PARA O REFAZIMENTO DO REFERIDO CÁLCULO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO ELABORADA PELA CONTADORIA JUDICIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA PARA O REFAZIMENTO DO REFERIDO CÁLCULO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Competência e prevenção da C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de agravo de instrumento no 0087523-80.2005.8.26.0000, distribuído àquele C. Órgão Julgador, em 5.7.05. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.